Tribunal: TJES
Processo: 5000295-28.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000295-28.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALMEIDA FEITOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE A REQUERENTE AFIRMA QUE EM ABRIL DE 2014 CELEBROU, DE BOA FÉ, UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RÉU, COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA MAIO DE 2019, CUJO VALOR ERA DE R$ 7.157,18 (SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), QUE SERIA PAGO EM 60 (SESSENTA) PRESTAÇÕES NO VALOR DE R$ 217,10 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS). RELATA QUE NO MÊS SEGUINTE APÓS O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, VERIFICOU QUE AS PARCELAS AINDA ESTARIAM SENDO DESCONTADAS DO SEU BENEFÍCIO. ADUZ QUE DESCONHECE QUALQUER NEGOCIAÇÃO QUE TENHA ENSEJADO A CONTINUIDADE DE TAL DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. REQUER PELA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA, BEM COMO, QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER COBRANÇA EM NOME DA AUTORA. PLEITEIA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO PELO RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS JÁ EFETUADOS, PRECEDIDO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARES.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DIANTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL;
NO MÉRITO,
ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS, MEDIANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REGULAR DAS PARCELAS E DA DEVIDA QUITAÇÃO DO CONTRATO. RELATA SOBRE A POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO E DA INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUSTENTA SER AUSENTE A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.[...]”.
(4) RECURSO AUTORA.
ALEGA QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRIDO NÃO FAZEM PROVA SUFICIENTE PARA AFASTAR OS DIREITOS NARRADOS PELA RECORRENTE. REQUER PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ALEGA TER QUITADO INTEGRALMENTE. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A REQUERIDA SUSTENTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR PARTE DA AUTORA E ACOSTA AOS AUTOS O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, ESTE FIRMADO EM DATA DE 23/02/2015, CUJO VALOR DO PRINCIPAL CORRESPONDE A R$ 7.863,75 (SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DIVIDIDO EM 72 (SETENTA E DUAS) PARCELAS DE R$ 217,00 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS). NO REFERIDO CONTRATO
(ID.: 1901821),
CONSTA ASSINATURA DA REQUERENTE, ESTA QUE CONDIZ COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA MESMA ANEXADOS À PEÇA INICIAL. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, SENDO QUE A PRÓPRIA PARTE AUTORA, FAZ JUNTADA DE DOCUMENTO QUE CONTRARIA A SUA PRÓPRIA VERSÃO. DIGO ISSO, POIS O DOCUMENTO QUE CONSTA NO ID. 1901797, ESPECIFICAMENTE NA FL. 04, QUE ELA AFIRMA DESCONHECER, É EXATAMENTE A PLANILHA SIMPLIFICADA DO CONTRATO QUE FOI APRESENTADO PELA PARTE REQUERIDA, COM PRIMEIRO VENCIMENTO EM 07/04/2015 EM 72 (SETENTA E DUAS) PARCELAS., COM ÚLTIMA PARCELA VENCENDO EM 07/03/2021. ORA, COMO PODE A REQUERENTE AFIRMAR DESCONHECER UM CONTRATO QUE ELA MESMA FAZ JUNTADA EM SUA INICIAL COMO PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. SITUAÇÃO QUE BEIRA A MÁ-FÉ PROCESSUAL. (7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9) CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS CAUSA ATUALIZADO, PORÉM, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR CONTA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.